Tribunal: TJDFT
Processo: 0728560-70.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-09
Data de publicação: 2023-01-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SISBAJUD. REITERAÇÃO DE PESQUISAS. LAPSO TEMPORAL RAZOÁVEL ENTRE AS REQUISIÇÕES. “TEIMOSINHA”. CELERIDADE E EFETIVIDADE DO PROCESSO EXECUTIVO.
1. O SISBAJUD é um sistema de busca de ativos do Poder Judiciário, operado pelo Conselho Nacional de Justiça, criado em 2020, com o objetivo de aperfeiçoar o sistema anterior (BACENJUD). Tem maior abrangência, pois ampliou as possibilidades de busca e bloqueio de ativos em nome dos executados, o que proporciona maior efetividade do cumprimento de sentença, assim como celeridade processual.
2. O deferimento da utilização do sistema SISBAJUD para a realização de pesquisa de forma reiterada visa assegurar a rápida tramitação processual e a efetividade do processo executivo. Consoante disposto no art. 835 do CPC, a penhora de bens deve ser realizada preferencialmente em dinheiro, sendo assim, o sistema SISBAJUD, na forma reiterada, é o meio mais efetivo para a almejada constrição.
3. A “teimosinha” constitui funcionalidade disponibilizada pelo sistema SISBAJUD, que permite a reiteração automática da diligência por prazo determinado, e visa conferir celeridade e máxima efetividade ao processo executivo.
4. Não há previsão legal de prazo mínimo para que eventual pedido de reiteração de diligência possa ser feito, cabendo ao juízo da execução, diante do caso concreto e amparado no princípio da razoabilidade, controlar a admissibilidade da renovação.
5. Agravo de instrumento provido.